Tribunal: CARF
Processo: 10880.940106/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940106/2013-66
ACÓRDÃO
1101-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMÉTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido, dentre outros. Em
razão de a Dirf ser uma obrigação acessória da fonte pagadora, pautar-se
somente em informações dessa declaração pode prejudicar o beneficiário
do pagamento (rendimento), porquanto tal obrigação acessória pode ser
descumprida ou cumprida de forma equivocada/parcial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2013-66
2
consideração os documentos juntados aos autos em relação ao IR-Fonte, podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte compensou
débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2006, no valor original de R$ 184.136,61.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em razão
da não confirmação de parcelas de IR-Fonte (R$ 463.731,96) (e-fls. 15).
3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou nulidade do despacho
decisório, ausência de intimação para comprovar as retenções de IR, apresentou informes de
rendimentos de aplicações financeiras na Caixa Econômica Federal; discorreu sobre contratos de
mútuos celebrados com seus acionistas.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em razão de insuficiência probatória.
5.
Em recurso voluntário, a o contribuinte apresentou as alegações a seguir.
Preliminar de nulidade
i) nulidade do acórdão recorrido em razão da não apreciação das provas juntadas aos autos; o que
resultou na superficialidade da decisão, ausência de fundamentação e cerceamento do direito de
defesa;
Mérito
ii) reitera os argumentos aviados em primeira instância e a documentação comprobatória acerca
dos valores retidos pela Caixa Econômica Federal (IR-Fonte 451.716,54);
iii) ainda que não disponha dos contratos de mútuos, apresentou provas da: (i) efetiva quitação do
IR/Fonte calculado; e (ii) do efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos de juros onerados
pelo IRRF.
6.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2013-66
3
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia à parcela residual não confirmada de IR-Fonte.

Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
10.
Preliminarmente, a recorrente alega que a decisão recorrida “não apreciou as
provas trazidas pela Recorrente, o que resulta na superficialidade de sua decisão e na nulidade do
acórdão recorrido por ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa da
Recorrente. Aduz que “a DRJ deixou de analisar provas que comprovavam a retenção e
recolhimento do IR/Fonte, bem como o oferecimento à tributação das receitas por ele oneradas,
sem, contudo, motivar sua recusa sumária”.
11.
Pontua que “no próprio acórdão, a DRJ menciona que sua análise se restringiu à
verificação dos dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil”.
12.
Não assiste razão à recorrente.
13.
As questões de nulidade alegadas pela recorrente se confundem com o mérito e
serão analisadas mais adiante. Todavia, necessário esclarecer que a decisão recorrida analisou as
provas juntadas aos autos, as valorou de acordo com a sua livre convicção e fundamentou sua
decisão.
14.
O fato decisão recorrida restringir sua análise à verificação dos dados disponíveis
nos sistemas da Receita Federal do Brasil, trata-se de razões de decidir que não são aptas a atrair a
nulidade. Frise-se, todavia, que tal posicionamento está superado conforme Súmula 143 do Carf,
conforme também veremos mais adiante. Trata-se, portanto, de mérito.
15.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”.1
16.
Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2013-66
4
da recorrente não há falar-se em nulidade.
17.
Afasto a preliminar.

Mérito
18.
O centro da controvérsia refere-se a parcelas residuais não confirmadas de IR-Fonte.
19.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
20.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
21.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
22.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
23.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
24.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
25.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
26.
Quanto ao IR-Fonte, prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do
tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como
notas fiscais, faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido, dentre outros. Em razão de a Dirf ser uma
obrigação acessória da fonte pagadora, pautar-se somente em informações dessa declaração pode
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2013-66
5
prejudicar o beneficiário do pagamento (rendimento), porquanto tal obrigação acessória pode ser
descumprida ou cumprida de forma equivocada/parcial.
27.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
28.
A seguir a análise das parcelas não confirmadas de IR-Fonte (e-fls. 15).

Parcela de R$ 451.716,54
29.
Acerca da parcela não confirmada no valor de R$ 451.716,54, fonte pagadora CNPJ
00.360.305/0001-04 (Caixa Econômica Federal), a decisão recorrida manteve a glosa por entender
que o comprovante de retenção é condição essencial para dedutibilidade do IR-Fonte, o qual
deveria estar assinado; bem como não aceitou os demais elementos probatórios como suficientes.
Veja-se:
23. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória
à pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto
retido incidente sobre rendimentos computados na declaração.
24. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos,
da antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração
confrontado na declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente
do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta
última será exigida o cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a
responsável legal pelo pagamento do imposto efetivamente descontado da
contribuinte, sob pena de responder pelo crime de apropriação indébita.
26. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais, recibos,
escrituração contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou quaisquer outros, sem o
comprovante de retenção ou informe de rendimentos, não se mostra suficiente
para comprovar a efetividade da retenção da contribuição pelas fontes
pagadoras.
[...]
33. Da análise do documento acima se depreende que não há a indicação do
responsável pelo preenchimento, o documento não está assinado, nem há
qualquer indício de sua emissão tenha sido por meio de processamento
automático de dados.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2013-66
6
34. Portanto, o documento apresentado não cumpre as condições presentes na
legislação aplicável e não se mostra apto à comprovação pretendida.
30.
Para comprovar a retenção no valor de R$ 451.716,54 o contribuinte juntou aos
autos o comprovante de rendimentos, porém não assinado pela CEF (e-fls. 314).
31.
Quanto à ausência de assinatura do comprovante de rendimentos (e-fls. 314), a IN
SRF n. 119/2000, que trata da Retenção de IR-Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados
por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, dispensa a assinatura no caso de comprovante
emitido por meio de processamento automático de dados. Veja-se:
Art. 6o A fonte pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do
estabelecido, desde que contenha todas as informações nele previstas,
dispensada assinatura ou chancela mecânica.
32.
No caso dos autos, verifica-se no rodapé do comprovante de rendimento (e-fls. 314)
tratar-se de documento emitido via internet. Ademais, a decisão recorrida não questionou a
idoneidade desse documento, o que demandaria outro tipo de análise.
33.
O contribuinte juntou ainda aos autos o registro do valor de R$ 451.716,54 no Livro
Diário na rubrica “IR s/ aplicações financeiras” (e-fls. 341).
34.
Entendo que os elementos juntados aos autos são suficientes para uma reanálise do
direito creditório.

Parcela de R$ 12.015,42
35.
Quanto à parcela de R$ 12.015,42, fonte pagadora CNPJ 71.673.990/0001-77, a
decisão recorrida manteve a glosa por entender não ser possível estabelecer vínculo entre os
recolhimentos e as compensações efetuadas e por ausência de contratos de mútuos. Veja-se:
40. Embora conste em algumas nas guias de recolhimento (DARF), que se trata de
“IRRF s/Rec. Empréstimos Acionistas”, além do código de retenção “3426”, não
se mostra possível estabelecer o necessário vínculo entre os recolhimentos e as
compensações efetuadas com eventual retenção de imposto incidente sobre
receitas financeiras originadas de contratos de mútuos, que teriam sido
celebradas com alguns de seus acionistas.
41. Destaque-se que a interessada não apresentou eventuais contratos de
mútuo, que teriam sido formalizados nas operações que descreve e alega como
originários das retenções do imposto, de modo a comprovar que ela, pessoa
jurídica, ocupava a condição de mutuante, ou seja, beneficiária de eventuais
rendimentos pagos pelos seus acionistas, o que lhe possibilitaria utilizar-se do
imposto incidente na fonte como dedução, na apuração do IRPJ do período.
42. Enfim, os documentos apresentados não se mostram suficientes para a
comprovação pretendida.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2013-66
7
36.
O contribuinte informa que “praticou operações de mútuo com dois de seus
acionistas e, no ano-calendário de 2006, auferiu receitas de juros no valor de R$ 60.077,14, que
resultaram na incidência e recolhimento de IR/Fonte no valor total de R$ 12.015,42, conforme
tabela juntada aos autos”.
37.
Para comprovar o alegado, juntou aos autos memórias de cálculo, telas do SAP e
Livro Diário que demonstram o oferecimento à tributação da receita correlata (e-fls. 316-375).
38.
Acerca da ausência de contrato de mútuo, o contribuinte registra:
43. Ou seja, a existência de contrato escrito, embora possa ser recomendável
para melhor garantir e delimitar os direitos e deveres das partes, não é
característica intrínseca ou essencial a essa espécie de contrato. É plenamente
admissível, portanto, que a prova de sua efetividade seja feita por outros meios.
44. Isso porque, por possuir o contrato de mútuo natureza real – conforme
reconhece a mais renomada doutrina civilista, a exemplo de Serpa Lopes –, tal
contrato somente se aperfeiçoa com a entrega da coisa emprestada, mediante a
tradição. Com a entrega da coisa, há a efetiva transferência da propriedade do
bem pelo mutuante ao mutuário, e o surgimento da obrigação desse a devolver
àquele bem do mesmo gênero, qualidade e espécie.
45. Disso se conclui, facilmente, que a substância ou essência do contrato de
mútuo está na tradição da coisa mutuada, independentemente da existência de
contrato escrito (forma). Isto é, para sua efetividade, é necessário que o bem
(que deve ser fungível) tenha sido entregue ao mutuário.
46. Portanto, ainda que a Recorrente não disponha dos contratos de mútuo, [...]
o direito creditório pode ser demonstrado por outros meios, sendo que, no caso
concreto, a Recorrente apresentou provas da: (i) efetiva quitação do IR/Fonte
calculado por ela; e (ii) do efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos de
juros onerados pelo IRRF.
39.
A meu ver, no caso específico destes autos, a prova da retenção - essência dos autos
-, em decorrência do mútuo, pode ser suprida por meios diversos do contrato de mútuo, tal qual
documentos contábeis e a prova do oferecimento do rendimento à tributação.
40.
Como dito acima, a prova do imposto de renda retido na fonte pode ser feita por
meios diversos do comprovante de retenção, tal qual no caso em análise. Nesse sentido, uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja do
contribuinte ou da fonte pagadora, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na
espécie a verdade material.
41.
A meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, se por um lado não são
suficientes para homologação do direito creditório em análise, por outro têm força probante
suficiente para demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2013-66
8
Conclusão
42.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os documentos juntados aos autos em relação ao IR-Fonte, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 560
DF CARF MF
Original